Tribunal: TJMT
Processo: 1025300-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025300-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DANIEL CARVALHO DE SOUZA - CPF: 067.880.121-56 (AGRAVANTE), FORUM DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 01.880.057/0001-95 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO NOVO CRIME. SÚMULA 526/STJ E TEMA 778/STF. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. DECISÃO QUE SE REVELA SUFICIENTE ANTE À GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que, nos autos da execução penal, determinou a regressão do regime semiaberto para o fechado, em razão da prática de novo crime doloso durante o cumprimento da pena, bem como decretou a perda de 1/3 dos dias remidos, nos termos do art. 127, da LEP. A defesa sustenta ausência de condenação com trânsito em julgado, afronta ao contraditório, à ampla defesa e à presunção de inocência, bem como desproporcionalidade da medida adotada.

II. Questão em discussão:
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a prática de novo crime doloso no curso da execução penal, sem o trânsito em julgado da condenação, pode ensejar a regressão de regime e a perda de dias remidos; (ii) estabelecer se a fundamentação apresentada é suficiente para justificar a perda de 1/3 dos dias remidos.

III. Razões de decidir:

1. A prática de novo crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave, sendo desnecessário o trânsito em julgado da condenação para ensejar a regressão de regime e a perda de dias remidos, conforme entendimento pacificado no STF (RE 776.823/RS – Tema 778) e na Súmula 526, do STJ.

2. A decisão agravada observou o devido processo legal, com realização de audiência de justificação, em que foi assegurado o contraditório e a ampla defesa, e fundamentou a regressão de regime no cometimento de fato típico e na condenação criminal posteriormente confirmada em segundo grau.

3. A perda de 1/3 dos dias remidos encontra amparo no art. 127 da LEP, sendo medida proporcional diante da gravidade concreta da infração (tráfico de drogas e associação para o tráfico), estando a decisão devidamente fundamentada, ainda que de forma sucinta, pois nesse sentido já decidiu este Sodalício que
“A decisão agravada, embora concisa, justificou adequadamente a imposição da fração máxima na gravidade concreta da infração, alinhando-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a gravidade da conduta é fundamento idôneo para a aplicação do percentual mais elevado de perda dos dias remidos, não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade”
(N.U. 10124604820258110000, Rel. Des. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, j. em 05/09/2025, Data de Publicação: 05/09/2025).

4. A regressão de regime e a revogação parcial da remição dos dias não configuram afronta ao princípio da presunção de inocência, uma vez que o reconhecimento da falta grave se dá no âmbito da execução penal, com base em procedimento próprio e garantias processuais mínimas asseguradas ao apenado.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1. A prática de novo crime doloso durante a execução penal caracteriza falta grave e justifica a regressão de regime, mesmo sem o trânsito em julgado da condenação. 2. A perda de até 1/3 dos dias remidos é admissível diante da prática de falta grave, desde que a decisão esteja fundamentada, ainda que de forma suscinta, na gravidade concreta da infração”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 118, I e 127, da LEP.

Jurisprudência relevante citada:
STF – RE 776.823/RS (Tema 778).
STJ
– Súmula 526; AgRg no RHC n. 206.735/MG, Rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Des. conv. do TJSP), Sexta Turma, j. em 26/03/2025; AgRg no HC n. 989.241/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. conv. TJRS), Quinta Turma, j. em 12/08/2025.
TJMT
– N.U. 1012460-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. em 05/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
DANIEL CARVALHO DE SOUZAE
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres (MT) que, nos autos do Executivo de Pena n. 2000003-40.2025.8.11.0008, determinou a regressão do regime semiaberto para o fechado, em razão da suposta prática de novo crime, além de decretar a perda de 1/3 dos dias remidos, conforme termo de audiência de justificação que se vê no Id. 303086353.

Em suas razões (Id. 306508374) a defesa sustenta, em síntese, que a regressão de regime e a perda dos dias remidos ofendem os princípios do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência, uma vez que não se tem condenação transitada em julgado pela suposta prática do novo delito, previsto nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, o qual tramita sob o n. 1003756-56.2024.8.11.0008.

Aduz que a penalidade de perda de 1/3 dos dias remidos é desproporcional, visto que o agravante continua a apresentar bom comportamento e participa de atividades de ressocialização e que a regressão de regime baseada em fato ainda não julgado definitivamente constitui afronta ao art. 5°, LVII, da CF/88, sendo que tal medida prejudica o processo de ressocialização do apenado.

Ademais, aponta que a decisão desconsiderou os requisitos previstos para a progressão de regime previstos no art. 112, da LEP, bem como desrespeitou a Súmula 444/STJ, que veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Ao final, postula pela reforma da decisão, com a revogação da regressão do regime prisional e a manutenção dos dias remidos, permitindo ao reeducando/agravante o prosseguimento da execução da pena no regime semiaberto.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 303086351).

Em juízo de retratação, o Juízo
de primeiro grau

manteve a decisão agravada (Id. 303083397).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 313134871).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravante se encontra em cumprimento de pena e durante execução no regime semiaberto, cometeu novo crime doloso, levando à regressão para o regime fechado, bem como a perda de 1/3 dos dias remidos.

Eis, em síntese, os fundamentos da decisão recorrida:

Aportou-se a este Juízo a informação (Autos no 1003756-56.2024.8.11.0008) de que
o recuperando teria cometido novo crime, tipificado nos artigos 33 e 35, caput, da Lei no 11.343/2006, ocorrido em 05/10/2024, após o trânsito em julgado
(22/08/2024 – Seq. 1.13)
da sentença proferida nos Autos no 0000241-69.2020.8.11.0008
(22/08/2024 – Seq. 1.12).

(...) os
fatos apurados nos Autos no 1003756-56.2024.8.11.0008 foram, em tese, praticados em 05 de outubro de 2024
, tendo o apenado
condenação transitada em julgado em 22 de agosto do mesmo ano – Atestado de Pena
.

Desse modo,
o recuperando deve ter o regime de cumprimento de pena regredido. Isto porque, em princípio, cometeu falta grave
constante no cometimento de novo crime no dia 05.10.2024 registrado sob os Autos no 1003756-56.2024.8.11.0008, com tipificação penal nos artigos 33 e 35, caput, da Lei n° 11.343/2006.

Tal realidade, nos termos dos artigos 50, VI, e 39, V, ambos da LEP, constitui falta grave, e, por força do que dispõe os artigos 118, I e 146-C, parágrafo único, I, da LEP, aquele que cumpre reprimenda penal estará sujeito à regressão ao regime mais gravoso se praticado fato definido como crime doloso ou falta grave
.

Ademais, vale anotar que,
consoante uníssona jurisprudência, no que tange à informação de prática de novo crime, não se exige a condenação definitiva para que haja a regressão definitiva
porque os artigos acima citados apenas exigem a prática de fato definido como crime doloso, sem qualquer exigência acerca do eventual trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória (STJ/526), em pese a existência de repercussão geral no STF nos autos do RE 776.823.

(...).

Posto isso, decreto a regressão de regime, devendo o recuperando passar a cumprir pena pelo presente feito no regime FECHADO
, iniciando novo lapso temporal para obtenção de benefício de progressão de regime, exceção feita ao livramento condicional (STJ/441), indulto e comutação (STJ/535).

Em relação à progressão de regime, fixa-se como data base a última prisão ocorrida no dia 05/10/2024.
Revogo 1/3 de eventuais dias declarados remidos no período, conforme o disposto no art. 127 da LEP
. (grifos meus) (Id. 303086353).

O presente agravo não merece acolhimento.

É pacífico no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que não se exige o trânsito em julgado da condenação criminal para o reconhecimento de falta grave decorrente da prática de novo crime doloso durante o cumprimento da pena.

Na corte Superior, desde 2015 vigora a Súmula 526, no sentido de que
o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena

prescinde do trânsito em julgado
de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
(grifos meus).

A propósito, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA.
PRÁTICA DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 2. O Juízo da Execução Penal homologou a prática de falta grave. (...) II. Questão em discussão 4.
A discussão consiste em saber se a prática de novo delito durante a execução da pena, sem o trânsito em julgado da condenação, pode ser considerada falta grave, ensejando a regressão de regime e a perda de dias remidos
. III. Razões de decidir (...) 6.
O reconhecimento de falta grave decorrente de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 526/STJ
. 7.
A decisão de regressão de regime e perda de dias remidos está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite tais medidas diante da prática de novo delito durante a execução da pena
. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 206.735/MG, Rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Des. conv. do TJSP), Sexta Turma, j. em 26/03/
2025
, DJEN de 31/03/
2025
) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE
. POSSE DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra
decisão que reconheceu a falta grave e declarou a perda de 1/3 dos dias remidos
, no qual se alegava ilegalidade na homologação de infração disciplinar de natureza grave. III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
A jurisprudência do STJ considera
que a posse de drogas constitui
falta grave
, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal,
deixando de exigir sentença condenatória transitada em julgado
. 6.
A decisão de origem está em conformidade com o entendimento do STJ, que dispensa a necessidade de trânsito em julgado para o reconhecimento de falta grave decorrente de crime doloso durante a execução penal
. (...). IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no HC n. 989.241/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. conv. TJRS), Quinta Turma, j. em 12/08/
2025
, DJEN de 18/08/
2025
) (grifos meus).

Na Suprema Corte, a questão foi definida em sede de Repercussão Geral no julgamento do RE 776.823/RS – Tema 778 (e não 941, como mencionado na contraminuta e parecer ministerial), no sentido de que:

O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento
, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave.

Ademais, no caso em tela verifico que nos autos de n. 1003756-56.2024.8.11.0008 que houve sentença condenatória prolatada em 28/01/2025 e o apelo defensivo foi julgado em sessão de 15/07/2025, sendo certificado o trânsito em julgado na data de 06/08/2025.

Na época em que prolatada a decisão recorrida (20/01/2025), é certo que o trânsito em julgado que então se discutia ainda não havia ocorrido, mas conforme fundamentação acima trata-se de condição prescindível e, lado outro, a condenação naqueles autos já se mostrava suficiente para incutir a certeza de que ao réu/agravante foram assegurados a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme exegese do tema firmado em sede de repercussão geral.

Acrescento que a decisão agravada observou integralmente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme demonstrado na audiência de justificação realizada em 20/01/2025, com a presença do reeducando, do Ministério Público e da Defensoria Pública.

A apuração da prática delitiva (tráfico e associação para o tráfico – arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06), supostamente cometida em 05/10/2024, restou suficiente para caracterizar a falta grave, de modo que não há falar-se em violação à presunção de inocência, já que a regressão se funda no cometimento de fato típico, com robusta materialidade e indícios de autoria, tanto que a condenação foi ratificada em segundo grau e o trânsito em julgado posteriormente certificado naqueles autos.

No que pertine à perda de 1/3 dos dias remidos, a alegação defensiva no sentido de que a decisão, nesse ponto, seria desproporcional e carente de fundamentação não prospera.

Dispõe o art. 127, da LEP:

Art. 127.
Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido
, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. (grifos meus).

Conforme exegese do mencionado dispositivo legal, a perda da remição é uma consequência da prática de falta grave, que exige que a conduta seja de alta gravidade para que se justifique a aplicação dessa medida.

A fração de 1/3 foi devidamente justificada pelo Juízo de origem, ainda que de forma suscita, considerando notadamente a gravidade concreta da infração, diante da condenação pelo tráfico e associação para o tráfico.

A propósito:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA INFRAÇÃO
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO MÁXIMA JUSTIFICADA
. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir:

3.
O artigo 127 da Lei de Execução Penal estabelece que o cometimento de falta grave autoriza a revogação de até 1/3 (um terço) do tempo remido
, devendo a escolha da fração ser fundamentada com base nos critérios do artigo 57 do mesmo diploma legal, considerando a natureza, os motivos, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do apenado.

4.
A prática de novos crimes (tráfico de drogas, receptação e resistência) durante o gozo do regime semiaberto constitui falta de natureza grave, cuja gravidade concreta frustra os objetivos da execução penal e demonstra a inaptidão do reeducando para o convívio social e para o cumprimento de um regime mais brando
.

5.
A decisão agravada, embora concisa, justificou adequadamente a imposição da fração máxima na gravidade concreta da infração, alinhando-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a gravidade da conduta é fundamento idôneo para a aplicação do percentual mais elevado de perda dos dias remidos, não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade
.

6.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, para o reconhecimento da falta grave, é prescindível o trânsito em julgado da sentença condenatória referente ao novo delito
, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade.

IV. Dispositivo e tese:

7. RECURSO DESPROVIDO.

(TJMT
–

N.U.
1012460
-
48
.
2025
.
8
.
11
.
0000, Rel
. Des.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal,
j. em
05/09/
2025
, Data de Publicação: 05/09/
2025
)

(grifos meus).

A alegada desproporcionalidade da regressão de regime e da sanção aplicada, portanto, não merece acolhida. A execução penal visa não apenas ao cumprimento da pena, mas também a reeducação e reintegração social do apenado (art. 1o, da LEP). O cometimento de novo crime doloso em plena execução da pena rompe com a confiança do Estado e revela ineficácia da política ressocializadora, o que legitima a adoção de medidas punitivas e disciplinadoras.

Portanto, ao revogar 1/3 dos dias remidos e regredir o regime prisional, a autoridade judicial atuou nos limites da legalidade estrita, conforme previsão expressa na LEP e orientação consolidada da jurisprudência dos Tribunais.

A alegação de que a decisão desconsiderou os requisitos do art. 112, da LEP para progressão de regime também não se sustenta, pois o dispositivo citado trata de progressão de regime e não de regressão que, por sua vez, está prevista nos arts. 50 e 118, I, da LEP, justamente observados no caso em tela.

De se frisar que a regressão não se condiciona ao esgotamento da pena ou ao descumprimento de requisitos para progressão, mas sim à ocorrência de falta grave. Portanto, como o art. 112 não se aplica ao caso em análise, não há falar-se em afronta deste.

Ao arremate, a invocação da Súmula 444/STJ também não encontra pertinência jurídica, pois o aludido disposto sumular não regular e nem trata de falta grave na execução penal, mas sim da proibição de se utilizar inquéritos policiais ou ações penais em andamento para agravar a pena-base de um condenado. Ela, portanto, veda o uso de inquéritos e ações penais em curso apenas para agravar a pena-base no processo de conhecimento, ou seja, na fase de dosimetria da pena, em sentença penal condenatória.

A regressão de regime e a perda de dias remidos não se confundem com aumento de pena-base, sendo sanções de natureza disciplinar no âmbito da execução penal, regidas por fundamentos próprios e aplicáveis independentemente de condenação definitiva, em sintonia com reiterada jurisprudência dos tribunais, conforme já mencionado em linhas anteriores, de modo que a Súmula 444/STJ não obsta a imposição da regressão de regime nem a revogação da remição diante da prática de novo fato delituoso

Diante desse quadro, não há falar-se em reforma da decisão de origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Daniel Carvalho de Souza
, em consonância com o parecer, mantendo-se integralmente a decisão agravada, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025